Tribunal: TJSP
Processo: 1037899-26.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
r n.o 51/1985 c/c arts. 2o e 3o da Lei Complementar Estadual n.o 1.062/2008.
2. O incidente cadastrado sob o no 0007951-21.2018.8.26.0000já foi julgado pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, fixando-se tese alinhada com o título executivo. A pendência dos declaratórios naqueles autos não impede o prosseguimento dos feitos subsumidos, mormente ante o decurso do prazo legal de um ano do artigo 982 da suspensão, sem renovação expressa e fundamentada nos termos do artigo 980 e seu parágrafo único.
3. No reconhecimento da repercussão geral do tema no Recurso Extraordinário no 1.162.672/SP (Tema 1019), o E. Supremo Tribunal Federal não determinou o sobrestamento dos feitos nacionalmente.
4. Direito à integralidade dos proventos reconhecido com fulcro no art. 1o, II, da LC n. 51/85, com redação dada pela LC n. 144/2014, sem incidência da Lei 10.887/2004 para fins de cálculo dos proventos.
5. Direito à paridade, por sua vez, que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de transição previstos nas EC 41/2003 e 47/2005, demonstrados no caso concreto. Sentença mantida
Recurso desprovido e reexame necessário parcialmente provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1037899-26.2018.8.26.0053; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2022; Data de Registro: 17/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2022

Data de publicação:

17/04/2022

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS.
1. Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante requer concessão de segurança para garantir o direito à aposentadoria especial, nos termos do art. 1o, inciso II, alínea "a" da Lei Complementar n.o 51/1985 c/c arts. 2o e 3o da Lei Complementar Estadual n.o

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS.
1. Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante requer concessão de segurança para garantir o direito à aposentadoria especial, nos termos do art. 1o, inciso II, alínea "a" da Lei Complementar n.o 51/1985 c/c arts. 2o e 3o da Lei Complementar Estadual n.o 1.062/2008.
2. O incidente cadastrado sob o no 0007951-21.2018.8.26.0000já foi julgado pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, fixando-se tese alinhada com o título executivo. A pendência dos declaratórios naqueles autos não impede o prosseguimento dos feitos subsumidos, mormente ante o decurso do prazo legal de um ano do artigo 982 da suspensão, sem renovação expressa e fundamentada nos termos do artigo 980 e seu parágrafo único.
3. No reconhecimento da repercussão geral do tema no Recurso Extraordinário no 1.162.672/SP (Tema 1019), o E. Supremo Tribunal Federal não determinou o sobrestamento dos feitos nacionalmente.
4. Direito à integralidade dos proventos reconhecido com fulcro no art. 1o, II, da LC n. 51/85, com redação dada pela LC n. 144/2014, sem incidência da Lei 10.887/2004 para fins de cálculo dos proventos.
5. Direito à paridade, por sua vez, que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de transição previstos nas EC 41/2003 e 47/2005, demonstrados no caso concreto. Sentença mantida
Recurso desprovido e reexame necessário parcialmente provido.